Tribunal: TJDFT
Processo: 0738074-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO GENÉRICO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. TERCEIROS. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VAZAMENTO DE DADOS. LIGAÇÃO DE NÚMERO OFICIAL DO BANCO. APARÊNCIA DE COMUNICAÇÃO COM PREPOSTO DO BANCO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA MORAL NÃO DEMONSTRADA PELA AUTORA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva do recorrente.
3. Consoante disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 3.1 A súmula no 479 do STJ destaca que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer produtos e serviços no mercado de consumo deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
5. Por se tratar de contrato bancário e de débito contestado pelo consumidor, cabe ao Banco, no presente caso, demonstrar quaisquer excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Regra do art. 373, II do CPC.
6. No caso, não obstante a fraude ter sido perpetrada por terceiros, percebe-se que a atividade somente foi possível porque os fraudadores tiveram acesso aos dados sigilosos armazenados pelo banco, sem os quais a engenharia social não teria êxito. Extrai-se dos autos, que além do agente fraudador, que se passava por preposto do banco, ter confirmado as informações pessoais e bancárias da consumidora, fez a ligação telefônica utilizando-se do número oficial que a instituição financeira comumente se comunica com seus clientes.
7. Não se pode querer imputar culpa exclusiva ou concorrente à consumidora que, ao receber uma ligação telefônica de número que sabidamente se relaciona com a instituição financeira, no qual se noticia a ocorrência de fraude em sua conta, após terem sido confirmados todos os dados bancários e pessoais, assuma posição de confiança com o terceiro que se passava por preposto do banco e dê credibilidade nas orientações repassadas. 7.1 Evidente, portanto, que nessa situação a consumidora se encontra em situação de vulnerabilidade técnica.
8. O recurso da autora foi conhecido e o do réu foi parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento à apelação da autora.